Tribunal: CARF
Processo: 13984.001069/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001069/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.246 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
UNIMED DE LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA
REGIAO DO PLANALTO SERRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
IRRF
DE
COOPERATIVAS.
CRÉDITO
COMPROVADO PARCIALMENTE.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil que negou provimento à sua manifestação de inconformidade.
No caso, a recorrente havia apresentado Declaração eletrônica de Compensação
na qual pretendeu utilizar crédito do Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas no valor
total de R$ 11.449,71 (e-fls. 4).
A Delegacia da Receita Federal de Lages/SC analisou a DCOMP, reconhecendo
ao final o crédito no valor de R$ 4.129,84 (e-fls. 49). A análise do crédito levou em conta as
informações constantes nas DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte) elaboradas e
transmitidas pelas fontes pagadoras.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001069/2011-37
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.246 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001069/2011-37

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente improcedente pela
DRJ (e-fls. 100)
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário no qual defende a
regularidade da compensação realizada em vista da comprovação dos serviços prestados ao
tomadores de serviço.
Em 05/02/2020 (e-fls. 2721) a 2a Turma Extraordinária determinou o retorno dos
autos à RFB para que analise os documentos que haviam sido juntados pela recorrente.
Em nova decisão, de 12 de agosto de 2021 (e-fls. 2987), a 2a Turma
Extraordinária determinou novamente o retorno dos autos à RFB, por entender que a resolução
anterior não havia sido plenamente cumprida.
Ao final, a autoridade fiscal emitiu parecer conclusivo de e-fls. 3176 e seguintes,
concluindo pelo reconhecimento de um crédito adicional no montante de R$ 2.489,32. A tabela
de e-fls. 3027 detalha graficamente o resultado da análise de cada retenção.
Intimado do teor da conclusões do parecer, a recorrente não se manifestou, tendo
os autos retornado a este CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Importante esclarecer que estes autos tramitavam na 2a turma Extraordinária e
foram remanejados à esta 1a TE em virtude da transferência deste relator, nos termos do artigo 89
do RICARF1

1 Art. 89. O Presidente da Seção participará do planejamento do sorteio aos conselheiros dos colegiados vinculados
à Seção e dos recursos repetitivos.
§ 6o Na hipótese de o conselheiro ter sido designado para novo mandato, em outra Turma com competência sobre a
mesma matéria, os processos já sorteados, inclusive os relatados cujo julgamento ainda não tenha se iniciado, e os
que retornarem de diligência, com ele permanecerão e serão remanejados para o novo colegiado.

Fl. 3052
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.246 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001069/2011-37

DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer que este relator, quando ainda lotado na 2a turma
extraordinária, foi designado para elaboração de relatório e voto de 21 processos deste mesmo
contribuinte, tendo sido determinado o retorno de todos os processos à RFB para cumprimento
de diligências. Nesta reunião de julgamento estão sendo julgados 9 destes processos. Por este
motivo, os votos de todos os processos possuem conteúdos comuns, alterando-se o que for
necessário em cada caso.
DCOMP foi homologada parcialmente devido à confirmação parcial das retenções
mencionadas na DCOMP.
No decorrer da primeira análise dos documentos relacionados a este processo, o
relator atual julgou apropriado que a autoridade preparadora conduzisse uma avaliação
minuciosa das evidências e argumentos apresentados pela defesa. Isso se deu considerando a
presença de diversos casos semelhantes nos quais equívocos foram identificados, tanto por parte
das fontes pagadoras quanto pelos contribuintes, no preenchimento das DCOMP e DIRFs.
Foram realizadas duas diligências por determinação deste CARF. E se
considerarmos os dois recursos interpostos, Manifestação de Inconformidade e Recurso
Voluntário, além das duas intimações realizadas nas duas diligências, a recorrente teve quatro
oportunidades para se manifestar neste processo, com plenas possibilidades de apresentar
documentos e, principalmente, esclarecimentos.
O relatório de diligência demonstra que a autoridade preparadora realizou um
trabalho minucioso e abrangente do crédito indicado na DCOMP. Cada retenção glosada pelo
despacho decisório foi examinada detalhadamente, merecendo tópicos exclusivos.
O desfecho da análise dos documentos anexados, incluindo aqueles apresentados
no âmbito das diligências, está resumido graficamente na tabela disponível na e-fls. 3027,
resultando no reconhecimento de um crédito adicional no montante de R$ 2.489,32.
Pela leitura do relatório, podemos concluir que a recorrente não tinha total
controle contábil das suas operações comerciais, visto a grande quantidade de notas fiscais que
simplesmente não estavam registradas no Livro Razão.
Também observamos que a recorrente aparenta não ter extraído as informações de
retenção diretamente das notas fiscais mas sim de outras fontes da dados, o que justifica a glosa
significativa em todos os processos. Relatamos este fato e outros votos.
E aqui também encontramos esta situação, como no caso relatado no item 5.15 na
e-fls 3039 em que a recorrente informou em DCOMP R$ 36,31, confirmadas pelas notas fiscais,
mas no Razão Analítico “há registro delas, à fl. 1.524, com o valor de R$ 1.533,40 e R$
2.515,00.”.
Em diversos casos, dentre eles o do item 5.14 é um exemplo, foi constatado que as
algumas notas fiscais, que juntadas pela recorrente para comprovar a retenção glosada,
demonstram que não houve qualquer destaque de retenção, e no caso do item 5.14 não houve
registro no Razão Analítico.
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.246 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001069/2011-37

E estes fatos verificados em todos os nove processos analisados pela autoridade
preparadora acaba por responder às duas perguntas formuladas no relatório de diligência:
1. A mera apresentação de notas fiscais com IRRF destacado constitui prova
suficiente, mesmo na ausência da demonstração do recebimento líquido?
2. Na ausência da nota fiscal, com ou sem registro no Razão Analítico, basta
a simples informação constante na planilha apresentada pelo contribuinte
para a confirmação da parcela?
Como demonstrado em todos os nove processos julgados nesta reunião de
julgamento, a recorrente não conseguiu demonstrar o valor probatório das suas notas fiscais em
todos os casos, seja porque algumas delas sequer constam as retenções indicadas em DCOMP,
ou seja porque inexplicavelmente não possuem o registro a sua contabilidade e não há provas do
seu recebimento.
E sobre a segunda pergunta, entendemos que uma tabela isolada não pode
comprovar, por si só, a ocorrência de um fato gerador de uma obrigação acessória, como a
retenção de tributos pelas fontes pagadoras. Isso é especialmente válido considerando os fatos
destacados nestes autos.
Diante de tudo apresentado e considerando a ausência de manifestação da
recorrente em relação ao conteúdo do Parecer Conclusivo, este relator homologa integralmente o
trabalho realizado pela autoridade preparadora, que se dedicou de forma minuciosa à elucidação
do caso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, reconhecendo o crédito adicional no valor de R$ 2.489,32, além daquele já
reconhecido no despacho decisório, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 3054
DF CARF MF
Original